Tribunal: STF
Processo: HC 186647
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 1.529.965/MG, Rel. Min. NEFI CORDEIRO).
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente (nascido em 28/8/1975) foi condenado à pena de 18 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 213, por duas vezes, e art. 213 c/c art. 14, II, todos do Código Penal. Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.
    Interposto recurso de Apelação pela defesa, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou-lhe provimento, conforme a ementa: 
    APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPROS CONSUMADOS E TENTADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA – FATOS COMPROVADOS – PALAVRA DE TRÊS VÍTIMAS – ÁLIBIS NÃO COMPROVADOS – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – NULIDADE – INOCORRÊNCIA – DOSIMETRIA – TENTATIVA DELITIVA – FRAÇÃO DE REDUÇÃO – CRIME CONTINUADO QUALIFICADO – REGIME PRISIONAL – ABRANDAMENTO – DESCABIMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – INDEFERIMENTO. - Nos crimes de estupro, comumente praticado às escondidas, longe dos olhos de possíveis testemunhas, a palavra das vítimas tem relevante valor probatório, máxime quando o agressor demonstra insegurança e apresenta versões contraditórias para os fatos, sobretudo quando não se vislumbram motivos para que três jovens levantassem acusações graves contra alguém que sequer conheciam anteriormente, estando seus relatos corroborados por outras evidências nos autos, inclusive, com relação a uma dela, pela prova pericial. - A tentativa de estupro e a prática de atos libidinosos de natureza diversa podem não deixar vestígios físicos e, por isso, sua comprovação não está adstrita à realização de laudo pericial. - Eventual descumprimento das formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal não enseja o reconhecimento de nulidade e não contamina o valor do reconhecimento feito pela vítima, mas, apenas, determina sua valoração em cotejo com os demais elementos de prova. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. - Não é aleatória a diminuição da pena com base no artigo 14, parágrafo único, do Código Penal, devendo observar-se o maior ou menor ‘iter criminis’ percorrido, mas não deve ser reduzida em seu grau máximo quando o estupro esteve bem próximo da consumação (fato 3). - A imposição de pena carcerária superior a 08 anos de reclusão, somada à presença de circunstâncias desfavoráveis e à própria hediondez dos crimes, justificam a fixação do regime prisional fechado, para início do cumprimento da pena. - Inviável a concessão dos benefícios da assistência judiciária ao acusado assistido por advogado particular que não tenha apresentado prova de sua situação de pobreza, alegação contraposta às evidências dos autos.
    Irresignada, a defesa interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, o qual não foi conhecido pelo Ministro Presidente (Doc. 9). Na sequência, a defesa interpôs Agravo Regimental, não conhecido pela Sexta Turma, nos termos da seguinte ementa (Doc. 10): 
    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 
    1. É intempestivo o agravo regimental interposto fora do prazo de 5 dias corridos, nos termos dos arts. 39 da Lei 8.038/90 e 258, caput, do RISTJ.
    2. Agravo regimental não conhecido. 
    Opostos Embargos de Declaração, rejeitados (Doc. 11). 
    Nesta ação, a defesa requer: 
    [...]
    b. Seja declarada a validade do álibi em matéria penal, assim como os requisitos ao seu aceito e incidência sobre o caso penal, haja vista não ter sido observado esse requisito pelas instâncias ordinárias, o que é ofensa direito ao princípio do devido processo legal, assim como da presunção de inocência, vez que o álibi objetiva afastar a autoria delitiva. Repita-se que não se requer, entretanto, reanálise dos autos, mas sim manifestação expressa sobre sua validade, legitimidade e incidência in casu, nos termos do 5º, LVIII da Constituição Federal e art. 386, V ou VII do Código de Processo Penal. 
    c. Seja, ainda, manifestado sobre a inversão do ônus probandi em matéria de ordem processual penal, com afronta ao princípio da presunção de inocência previsto no art. 5º, LVII da Constituição Federa, art. 5º, LVII, da Constituição Federal, por violação do art. 158, caput, c.c. art. 386, V ou VII, ambos do Código de Processo Penal.
    d. Seja manifestado sobre a ausência de comprovação do fumus comissi delicti, bem como de elementos diversos para imposição da responsabilidade penal, em afronta ao disposto no art. 158 do Código de Processo Penal.
    e. Seja afastada a reformatio in pejus, haja vista que o caso sob judicie está em perfeita harmonia com o entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte Judicial, qual seja, o prejuízo não se restringe à situação em que a instância revisora procede o aumento da pena em recurso exclusivo da Defesa. A doutrina abalizada do tema assevera que “não se admite a reformatio in pejus, entendida como diferença para pior, entre a decisão recorrida e a decisão no recurso, não podendo a piora ocorrer nem do ponto de vista quantitativo, nem sob o ângulo qualitativo. Portanto, configurada a afronta ao disposto no art. 617 do Código de Processo Penal, corolário jurídico é o seu afastamento, portanto. 
    f. Sejam afastadas, por ser manifestamente inidôneas as circunstâncias judiais negativadas com fundamento em elementos ínsitos ao tipo penal, consistente nos motivos, circunstâncias e consequências do delito, além de estar em manifesta afronta à jurisprudência dominante desta Suprema Corte de Justiça, via de consequência, seja determinado o redimensionamento da reprimenda, portanto. 
    g. Não sendo desse modo, seja determinado o redimensionamento do quantum a ser exasperado pelas circunstâncias judicias negativadas indevidamente, pois em afronta aos parâmetros estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça e por esta Suprema Corte Judicial, quais sejam, de 1/6 por circunstância negativada. 
    h. Seja afastada a continuidade delitiva específica por ausência de comprovação dos requisitos legais e jurisprudenciais exigidos para espécie, consistente na culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do agente, vez que todos esses vetores devem ser valorados de forma positiva ao Paciente, ante a inexistência de critérios para sua desvaloração, portanto. 
    i. Não sendo dessa forma, seja determinado o redimensionamento da exasperação, haja vista que o patamar fixado sobrepuja os critérios estabelecidos pela jurisprudência, quais sejam, quantidade de infrações penais, somado aos requisitos da culpabilidade, antecedentes, personalidade e conduta social, os quais são favoráveis ao Paciente, por inexistência de critérios concretos nos autos a ensejar o desfavorecimento, portanto. 
    É o relatório. Decido.
    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a examinar os requisitos do Recurso Especial. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento.
    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).
    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.
    A propósito da incidência do óbice processual invocado na decisão do Ministro Presidente do STJ, ambas as Turmas deste Tribunal já decidiram que O Superior Tribunal de Justiça é a jurisdição final sobre os pressupostos de admissibilidade do recurso especial, motivo pelo qual não pode o Supremo Tribunal Federal reapreciar tais requisitos e o rejulgar do recurso, salvo, por se tratar de habeas corpus, na hipótese de flagrante ilegalidade (HC 85.195, Relator Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, DJ 7/10/2005). E ainda: HC 94.236 (Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 19/9/2013); HC 113.407 (Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013); HC 112.323 (Relatora Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de junho de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente